Tribunal: STF
Processo: Rcl 81869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Flausina Pereira em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0101303-63.2025.8.26.9061) que, em tese, teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar equivocadamente as teses fixadas no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, e no Tema 100-RG, RE 586.068, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme consta da farta documentação que segue a esta e inclusas nos autos da ação rescisória nº 0101303-63.2025.8.26.9061/50000 em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados especiais de São Paulo, a Reclamante foi admitida pelo regime Celetista, mediante concurso público para o cargo de PROFESSORA, isto em 1994, estabilizando-se no cargo até se aposentar em 2013 pelo RGPS, por tempo de contribuição. 



    Foi readmitida no dia seguinte a da aposentadoria, SEM CONCURSO PÚBLICO para a mesma função já mencionada, sendo que houve NOVA readmissão, NOVAMENTE SEM CONCURSO, tido na data de 01 de fevereiro de 2.013, com baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que “fora transformado em estatutário”, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral.



    [...]



    Desta forma foi interposto recurso inominado ao Colégio Recursal de São Paulo, que, em sua 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública negou provimento ao recurso e manteve na íntegra a r. sentença de 1º grau, entendendo pela aplicação do Tema 1.150, sendo interposto recurso extraordinário, demonstrando a existência de repercussão geral pelo Tema 606. 



    [...]



    O Recurso extraordinário foi inadmitido pelo Autoridade Reclamada, sendo desta forma, nos termos do art. artigo 1.042 do Código de Processo Civil, interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO, que TAMBÉM foi inadmitido sob o fundamento de que para o caso deve ser aplicado (o que entendemos de forma errada) o Tema 1.150, qual seja indeferido pelo argumento de existência de repercussão geral sobre referido Tema. 



    [...]



    Como houve violação de entendimento firmado por esta Corte Suprema, em com base no Tema 100, o Reclamante protocolou ação rescisória, distribuída para a 8ª Turma do Colégio Recursal, que, por v.u. indeferiram a petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 



    Foi novamente interposto recurso extraordinário. 



    O Recurso extraordinário foi inadmitido pelo Autoridade Reclamada, sendo desta forma, nos termos do art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil e art. 25, inciso IV da Resolução CSM nº 896/23 do TJSP, interposto AGRAVO INTERNO, cuja cópia segue a esta e que teve NEGADO PROVIMENTO pela 4ª Turma, conforme abaixo, bem como cópia do acórdão que segue em anexo: [...]



    CULTOS MINISTROS, em que pese o entendimento de suas Excelências, as Autoridades Reclamadas, cuja capacidade para a judicatura é inconteste, porém, neste caso agiram em raríssimo desacerto, sendo o caso de reforma de reforma de sua decisão para que seja determinado o processamento da ação rescisória, uma vez que as decisões, contrariam entendimento firmado nos Temas 100 e 606 desta Augusta Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a procedência da Reclamação para “determinar o processamento do recurso extraordinário nos autos da Ação Rescisória 0101303-63.2025.8.26.9061 da 4ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A parte reclamante invoca como parâmetro de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 606-RG, no qual firmou-se o entendimento de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    Na presente hipótese, o ato apontado como reclamado é o acórdão proferido no recurso inominado em ação rescisória, pela qual a Reclamante visava a desconstituição do decidido ação originária (1001873-91.2023.8.26.0493), que, por sua vez, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ao fundamento de que, no caso da Reclamante, incide a tese alcançada no Tema 1150, concluindo que “a parte autora não faz jus à manutenção no cargo, sendo legal o ato administrativo impugnado”.



    Entretanto, da análise dos autos, é possível constatar que, não obstante o ato apontado como impugnado ter sido proferido no julgamento da ação rescisória pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0101303-63.2025.8.26.9061, a suposta violação ao que decidido pela CORTE em relação ao Tema 606-RG teria surgido desde a decisão final de mérito na ação originária (Processo 1001873-91.2023.8.26.0493). 



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível quanto ao ponto. 



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, ou de ação rescisória (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente